Tribunal: TJMT
Processo: 1000844-03.2021.8.11.0005
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000844-03.2021.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEOMAR DA SILVA SIMONINI - CPF: 468.464.091-49 (APELANTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO DE SOUZA - CPF: 336.228.769-72 (APELADO), VANDERSON RAFAEL NASCIMENTO - CPF: 049.775.171-21 (ADVOGADO), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n.
1000844-03.2021.8.11.0005- Diamantino.

Apelante:
Leomar da Silva Simonini.

Apelado:
José Aparecido de Souza.

EMENTA

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA - REQUISITOS EVIDENCIADOS – POSSE DEMONSTRADA E ESBULHO PRATICADO

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo agravante combatem os fundamentos da decisão agravada, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

A tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

O preenchimento dos requisitos legais enseja a manutenção da sentença que deferiu a tutela possessória pleiteada.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n.
1000844-03.2021.8.11.0005- Diamantino.

Apelante:
Leomar da Silva Simonini.

Apelado:
José Aparecido de Souza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Leomar da Silva Simonini
, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1000844-03.2021.8.11.0005, proposta por
José Aparecido de Souza
, que julgou procedente o pedido inicial determinando a reintegração na posse do imóvel litigioso, denominado Sítio 108, na região do Caeté,
e condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Irresignado,
narra que conseguiu a posse do sitio no ano de 1997, e desde então, reside na pequena propriedade rural, que em 2020 resolveu dissolver o vínculo de união estável com a ex-companheira, que o obrigou a alienar o imóvel a
fim de proceder à partilha do bem comum, o qual foi vendido ao autor.

Diz que em seguida, ao conferir a documentação do imóvel que recebeu com parte do pagamento tomou conhecimento de que o bem estava hipotecado, além disso, fora lhe informado que o imóvel rural era inalienável, porque não poderia receber a titulação definitiva, e, diante disso, procurou o apelado, para desfazer o negócio jurídico, o qual se recusou manejando a ação possessória.

Relata que tentou acordo, sem êxito, que o contrato de compra e venda não tem validade, porque a área que pertence ao Programa Nacional de Reforma Agrária, foi alienada sem autorização do Incra, em violação ao art. 21 do Dec-Lei n. 9.311/18, segundo a qual áreas pertencentes a PNRA podem ser regularizadas sem autorização do Incra desde que adquiridas até 22.12.15.

Discorre que a área de terras para ser negociada, precisaria de autorização expressa do Incra, o que não consta no contrato.

Entende que deve ser declinada a competência para julgamento do presente feito à Justiça Federal, em razão de interesse do INCRA na demanda.

Assenta a ausência dos requisitos da tutela possessória, notadamente a comprovação da posse do apelado.

Aduz que aviou pedido contraposto, que não foi analisado na sentença recorrida, postulando pelo seu exame em grau recursal.

Forte em tais argumentos, requer o provimento do apelo, para que a sentença seja reformada de modo a julgar improcedente a demanda possessória.

Contrarrazões no id n. 178293311, requestando, em preliminar, pelo não conhecimento do apelo por violação à dialeticidade e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n.
1000844-03.2021.8.11.0005- Diamantino.

Apelante:
Leomar da Silva Simonini

Apelado:
José Aparecido de Souza.

V O T O

Cuida-se na origem, de ação de reintegração de posse proposta por
José Aparecido de Souza,
alegando que em 30.08.20 firmou com Leomar da Silva Simonini, contrato de compra e venda de um imóvel rural denominado
Sítio 108, na região do Caeté
, cujo contrato estabeleceu as seguintes condições de pagamento: R$ 100.000,00 (cem mil reais) no ato de assinatura do documento: a entrega de uma casa residencial localizada no município de Arenápolis, com valor equivalente de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e dois cheques de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) cada, restando também acordado em clausula contratual multa de 30% em caso de distrato ou inadimplemento.

Seguiu relatando que restou pactuado no contrato que a partir da assinatura as partes já poderiam realizar a tradição dos imóveis, assumindo cada qual o direito possessório no imóvel respectivo, postergando a transferência registral para momento posterior, em razão de limitações administrativas que pendiam sobre cada bem.

Sustenta, então, que nesse contexto, o réu tomou posse da casa e

o autor do imóvel rural.

No entanto, em 25.11.20, o réu decidiu unilateralmente rescindir o contrato, abandonando o imóvel urbano e retornando ao imóvel rural que já se encontrava sob a posse do autor, neste adentrando mediante esbulho possessório.

Decorrida a marcha processual, apresentada contestação, impugnação e designada audiência de instrução e julgamento para produção de prova oral, onde foram inquiridas testemunhas das partes, seguidas de alegações finais, o juiz
a quo
proferiu sentença julgando procedente o pedido formulado na inicial, para determinar a reintegração do autor sobre o bem litigioso, ante o esbulho praticado, deferindo liminar possessória, condenando o réu no ônus de sucumbência.

Não concordando com o édito judicial, insurge-se o requerido, ora apelante.

Em
preliminar
contrarrecursal, o apelado alega violação ao principio da dialeticidade sob o argumento de que as razões recursais são genéricas e não atacam os fundamentos levantados na sentença.

Sem razão, pois, basta uma simples leitura da peça recursal da parte ré, para visualizar que o inconformismo volta-se contra o capitulo da sentença que

reconheceu a posse do autor sobre a área litigiosa advinda do contrato de compra e venda cuja declaração de nulidade pleiteia, a evidenciar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do édito sentencial.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ).

Verificado que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC”.
(RAI n. 1010011-50.2021.8.11.0003, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 15.12.21 - negritei)

Dessarte, havendo impugnação específica da decisão recorrida, ainda que se utilizando de reiteração de argumentos, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

Desta feita,
rejeito
a preliminar.

No
mérito
, cinge-se a controvércia em definir se restou comprovada pela parte autora a posse do imóvel objeto da ação possessória e o alegado esbulho perpertrado pelo requerido.

Saliente-se que as matérias afetas ao negocio jurídico de compra e venda do imóvel rural, cuja proteção possessória se reivindica, extrapola os limites da ação possessória, cuja tutela reclama apenas a presença dos requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil
:
posse, turbação ou esbulho, data da turbação ou esbulho; a continuação ou a perda da posse, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Nesse contexto, a alegação nulidade do contrato de compra e venda em razão da inalienabilidade da área, por prescindir de autorização do Incra, a competência da Justiça Federal para julgar a lide, por envolver a matéria interesse do órgão federal, são questões que devem ser discutidas em ação própria, ainda que a posse vindicada decorra do negocio jurídico questionado.

Logo, a lide versa sobre posse, não se discutindo negocio jurídico subjacente.

Assim, dentro desse contexto, as provas produzidas nos autos, sobretudo as evidenciadas do cotejo dos documentos coligidos à inicial e a prova testemunhal produzida em audiência instrutória, corrobora que o autor
exerceu, ainda que por período de tempo curto, a posse do imóvel, sendo turbado o seu exercício de forma arbitrária e indevida pelo requerido, o qual, resolveu rescindir unilateralmente o contrato de compra e venda firmado com o autor e retornar ao imóvel, cuja transferência da posse já havia sido realizada,

descumprindo o negocio jurídico entabulado entre as partes, à revelia da via adequada.

Como assentou o magistrado “
Volvendo os olhos ao arcabouço fático e probatório, é possível vislumbrar que o requerido, por algum descontentamento, decidiu retornar à posse do imóvel descumprindo o contrato aviado entre as partes, sendo que o autor já o havia repassado o montante em dinheiro de R$ 100.000,00 (cem mil reais), ficando pendente apenas a transferência registral dos imóveis.”

A prova testemunhal produzida nos autos corrobora a tese envidada pelo autor de que exerceu a posse sobre a área, que foi esbulhada

Veja:

A testemunha Sr. Hugo Ângelo Alécio,

inquirida,

disse que possui uma oficina mecânica próxima ao sitio, que conheceu o primeiro proprietário da área Sr. Adonisio, que a vendeu para o

Sr. José, e que o mesmo chegou a residir no local mas por pouco tempo.

Na mesma direção, seguiu o depoimento da testemunha Sardi Olair Appelt, o qual narrou que logo que o autor comprou a casa, o réu saiu, limpou e foi morar em Arenápolis, no imóvel que

havia negociado com o Sr. José (autor). Que o Sr. José (autor) logo que comprou o imóvel, colocou alguns pertences no local e disse que ia arrendar, colocar calcário, e depois se mudaria para o local. Que não presenciou a saída do Sr. Leomar, mas os moradores do assentamento comentaram. Que sobre a posse, o Leomar pegou dinheiro e a casa, mas que não leu todo o conteúdo do contrato. Que soube que o autor pagou 350 mil, sendo 100 mil em dinheiro, que o Leomar iria dividir com a ex-esposa, e o restante foi a casa em Arenápolis, que essa casa

é que o senhor Leomar foi morar, e ficou lá por volta de 90 dias. Que

encontrou o autor e ele lhe contou que o senhor Leomar havia retornado e colocado o autor para fora e todas as suas coisas, sob o argumento de que estaria doente e que não queria mais a casa em Arenápolis. Informou

que o autor

arrumou o sitio, colocou cerca,

calcário e

arrendou para um rapaz plantar, mas quando foi o rapaz para plantar o senhor Leomar retornou, e aí o arrendatário teve de pagar o arrendamento para o senhor Leomar.

Da mesma forma, a testemunha Valderi Gouveia Barbosa, esclareceu que tomou conhecimento da venda do imóvel porque havia vendido um implemento, uma peça de uma plantadora, e foi informado que era para retirar o equipamento

porque o dono havia vendido a propriedade, e que viu o réu retirando os pertences no dia da mudança e os dividindo com a ex-esposa.

A sentença transcreveu com detalhes os depoimentos, que corroboram que o autor tomou posse sobre a área objeto do contrato de compra e venda, nela permanecendo por pouco tempo quando o imóvel foi retomado indevidamente pelo réu.

Corrobora ainda a Ata Notarial que confirma os fatos narrados.

Destarte, ainda que tal conclusão contrarie as alegações dos

apelantes, entendo que os autor

demonstrou

a presença dos requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença de

procedência.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“ APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PELA AUTORA – ALEGAÇÃO DE DOMÍNIO DO IMÓVEL PELOS RÉUS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE EXERCÍCIO DE POSSE SOBRE A ÁREA LITIGIOSA PELOS RÉUS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida sentença de procedência de pedido de proteção possessória se, além de demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC pelo autor, a tese de defesa envolve exclusivamente alegação de domínio insuscetível de obstaculizar a pretensão autoral.”
(RAC n.

1000377-29.2019.8.11.0026,

1ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Joao Ferreira Filho, J. 30.05.23 - negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – FUNGIBILIDADE – POSSIBILIDADE – ARTIGO 92O DO CC/73 – APLICÁVEL AO CASO – ART. 554 DO CPC VIGENTE - DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – ARTIGO 561, INCISOS I, II, III E VI DO CPR DEMOSTRADOS – SENTENÇA ESCORREITA – MANUTENÇÃO. Recurso conhecido e desprovido.

(...)

(2) – A comprovação de domínio não interfere na lide possessória, devendo esta ser examinada e decidida tão somente sob o enfoque posse.

(3) -

Para o reconhecimento de procedência do pedido de reintegração de posse faz-se necessário que o autor comprove a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu bem como a perda da posse. Constatados tais requisitos, não imiscuindo em relação à possível direito de propriedade, correta a sentença que, fazendo as razões de fato e de direito, julga procedente a demanda e reintegra o autor na posse do imóvel esbulhado”
.(RAC n.

0000234-96.2015.8.11.0026, 2ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des.

Sebastiao de Moraes Filho, J. 20.04.22)

Deveras, o réu pleiteia em pedido contraposto na a ação possessória, a necessidade do pagamento de indenização por supostos prejuízos resultante.

Todavia, afigura-se inadequado na contestação da ação de reintegração de posse o pedido de indenização por danos fundado em responsabilidade civil. Demais disso, o pedido contraposto na ação possessória consiste em demandar a proteção possessória e indenização pelos prejuízos em decorrência da agressão à posse, considerando que o ato turbativo foi causado pelo próprio réu, não há que se falar em reparação de prejuízos, pois estes, se existentes, são devidos ao autor que teve a posse agredida.

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim é que, desprovido o recurso, deve ser majorada a verba honoraria, na forma do art. 85, §11 do CPC, que fixo em 12%.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023